Tribunal: TJPA
Processo: 0014633-34.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-12-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0014633-34.2014.8.14.0301

APELANTE: PROJETO IMOBILIARIO ALTOS DO UMARIZAL SPE 64 LTDA.

APELADO: GEORGETE PENEDO SALHEB LEITAO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0014633-34.2014.8.14.0301

COMARCA:

BELÉM / PA (7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL).

APELANTE:

PROJETO IMOBILIÁRIO ALTOS UMARIZAL SPE 64
LTDA

ADVOGADO:

FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA (OAB/MG nº. 108.112)

APELADA:

GEORGETE PENEDO SALHEB LEITÃO

ADVOGADOS:

BERNARDO JOSÉ MENDES DE LIMA (OAB/PA nº. 18.913),

EUGEN BARBOSA ERICHSEN (OAB/PA nº. 18.938 e

JOÃO PAULO DE KÓS MIRANDA SIQUEIRA (OAB/PA nº 19.044)

RELATOR:

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DANOS ESTRUTURAIS NO IMÓVEL VIZINHO AO DA CONSTRUÇÃO. LIMITAÇÃO DA CONDENAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – LUCROS CESSANTES À DATA DE CONCLUSÃO DOS REPAROS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO À CONCLUSÃO DOS REPAROS. LAUDO DE VISTORIA DE DEZEMBRO/2013 COM PENDÊNCIAS. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ANTE À REVELIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
FIXADO EM VALOR PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por PROJETO IMOBILIÁRIO ALTOS UMARIZAL SPE 64 LTDA contra a sentença que, nos autos de Ação de Indenização por Danos Morais, Materiais e Lucros Cessantes movida por GEORGETE PENEDE SALHEB LEITÃO, julgou parcialmente procedente o pedido da autora, condenando as rés solidariamente ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, decorrentes de obras de construção do edifício vizinho, que causaram danos ao imóvel da autora. O apelante pleiteia a limitação temporal da condenação por lucros cessantes e a exclusão da indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) a limitação do período de indenização por lucros cessantes em função da conclusão dos reparos no imóvel da autora; e (ii) a existência de danos morais indenizáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O apelante foi revel no processo, não apresentando contestação nem provas que impugnassem os laudos técnicos apresentados pela autora, os quais comprovam que os reparos necessários não foram concluídos até o fim de 2013. Em decorrência da revelia, os fatos alegados pela autora presumem-se verdadeiros.

4.

A condenação por lucros cessantes foi baseada em laudos técnicos que demonstraram a impossibilidade de aluguel de parte do imóvel da autora durante o período em que os reparos não foram concluídos. O prazo para pagamento de lucros cessantes foi fixado corretamente pelo juízo de origem, considerando o período de inatividade do imóvel. Não há elementos nos autos que comprovem a conclusão dos reparos em data anterior ao prazo fixado.

5.

Os danos morais estão configurados em virtude do prolongado tempo em que a autora suportou prejuízos materiais e a impossibilidade de utilizar seu imóvel para fins comerciais, além do abalo emocional decorrente das falhas no cumprimento dos reparos pela parte ré. A fixação da indenização em R$ 7.000,00 mostra-se adequada e proporcional, levando em conta os critérios de extensão do dano, condições das partes e a jurisprudência aplicável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A revelia do réu impõe a presunção de veracidade dos fatos alegados pela parte autora, salvo se infirmados por prova contrária nos autos.

2.

A indenização por lucros cessantes deve abranger todo o período em que o imóvel ficou indisponível para locação em decorrência de danos comprovados e não reparados tempestivamente.

3.

A realização de obra de grande envergadura que causa prejuízos materiais e emocionais ao proprietário do imóvel vizinho enseja a reparação por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 85, § 11º; CPC, art. 996; CC, art. 944.

Jurisprudência relevante citada
:
TJPA, Apelação Cível nº 0022263-44.2014.8.14.0301, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, julgado em 15/10/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Apelação e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
,

nos termos da fundamentação, em consonância com o voto do relator.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ....ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos ___________(__) dias do mês de __________(__) do ano de dois mil e vinte e três (2024).

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0014633-34.2014.8.14.0301

COMARCA:

BELÉM / PA (7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL).

APELANTE:

PROJETO IMOBILIÁRIO ALTOS UMARIZAL SPE 64
LTDA

ADVOGADO:

FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA (OAB/MG nº. 108.112)

APELADA:

GEORGETE PENEDO SALHEB LEITÃO

ADVOGADOS:

BERNARDO JOSÉ MENDES DE LIMA (OAB/PA nº. 18.913),

EUGEN BARBOSA ERICHSEN (OAB/PA nº. 18.938 e

JOÃO PAULO DE KÓS MIRANDA SIQUEIRA (OAB/PA nº 19.044)

RELATOR:

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
PROJETO IMOBILIÁRIO ALTOS UMARIZAL SPE 64 LTDA
nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais
c/c Lucros Cessantes,
que lhe move GEORGETE PENEDE SALHEB LEITÃO diante de seu inconformismo com a sentença prolatada pelo juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais.

Em sua exordial
(Id. 2361542),
narra a autora que é proprietária de um imóvel situado à Trav. Boaventura da Silva, onde possui um consultório oftalmológico e aluga salas comerciais, cuja estrutura passou a sofrer danos decorrentes da construção do edifício Altos do Umarizal, vizinho ao seu imóvel.

Informa que ajuizou a ação de obrigação de fazer (processo nº 0027384-24.2012.8.14.0301), onde obteve a tutela, que se encontra em fase de cumprimento, ainda não tendo sido efetivados todos os reparos necessários, pelo que ajuizou a presente demanda visando obter a reparação dos danos materiais relativos a danos emergentes e lucros cessantes, além de indenização por danos morais.

Apesar de devidamente citadas, a requerida ZAPPI CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS apresentou contestação de forma intempestiva
(Id. 2361546)
e a ré VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S.A. quedou-se inerte, manifestando-se posteriormente pela suspensão do processo por estar em recuperação judicial
(Id. 2361550)
.

O juiz de piso proferiu sentença
(Id. 2361551)
indeferindo o pedido de suspensão do processo e julgando parcialmente procedente a ação para condenar as rés solidariamente ao pagamento de indenização por danos materiais na modalidade danos emergentes (R$ 8.565,00) e lucros cessantes (R$ 45.109,39) e à indenização por danos morais (R$ 7.000,00).

A autora opôs Embargos de Declaração
(Id. 2361552)
alegando contradição e erro material na decisão de origem.

Inconformado, PROJETO IMOBILIÁRIO ALTOS UMARIZAL SPE 64 LTDA interpôs recurso de apelação
(Id. 2361553)
, defendendo, em suma, a limitação dos danos materiais arbitrados até o momento da conclusão das obras de reparo e a inexistência de danos morais.

Foram apresentadas contrarrazões
(Id. 2361555),
pugnando pelo desprovimento do recurso.

A requerida VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S.A. peticionou informando a aprovação e homologação de seu Plano de Recuperação Judicial, requerendo a extinção da demanda
(Id. 2361556).

O juízo de piso indeferiu o pedido de extinção e sentenciou acolhendo os Embargos Declaratórios
(Id. 2361557)
para sanar erro material verificado na sentença de origem nos seguintes termos:

“
ISTO POSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com base no art. 487, I, do CPC, para: a) condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais, na modalidade de danos emergentes, no valor total de R$ R$ 8.565,00 (oito mil, quinhentos e sessenta e cinco reais), o qual deverá ser devidamente atualizado com juros simples de 1% ao mês + correção monetária pelo IPCA-IBGE, contados dos respectivos desembolsos; b) condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais, na modalidade de lucros cessantes, nos seguintes termos: b.1: em relação à sala 02 - R$15.400,00(quinze mil e quatrocentos reais); b.2: em relação a sala 04- R$13.600,00(treze mil e seiscentos reais); b.3: em relação a sala 05 –R$16.150,00(dezesseis mil cento e cinquenta); b.4: em relação ao que a parte autora deixou de auferir como renda em razão da paralisação da clínica R$ 45.109,39 (quarenta e cinco mil, cento e nove reais e trinta e nove centavos). Totalizando o valor de R$90.259,39 (noventa mil duzentos e cinquenta e nove reais e trinta e nove centavos), o qual deverá ser devidamente atualizado com juros simples de 1% ao mês + correção monetária pelo IPCA-IBGE, a contar da data da última notificação de rescisão contratual; c) condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), com correção monetária pelo IPCA -IBGE, nos termos da Súmula 362 do STJ; d) condenar as rés, solidariamente, ao pagamento das custas e despesas processuais, mais honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.”

Foi ratificado os termos da Apelação
(Id. 2361558)
e a autora peticionou alegando a ilegitimidade passiva do apelante
(Id. 2361559)
.

Coube-me a relatoria por distribuição.

Foi indeferido o pedido de gratuidade de justiça e determinado o recolhimento do preparo recursal
(Id. 312829)
, devidamente cumprido
(Id. 3195707)
.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Inicialmente, cumpre observar que, apesar de o apelante PROJETO IMOBILIÁRIO ALTOS UMARIZAL SPER 64 LTDA não constar do polo passivo da ação, pertence ao mesmo grupo econômico da requerida VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S.A.
(Id. 2361550 – pg. 5),
estando sujeitos, inclusive, a um único processo de recuperação judicial.

Ademais, já tem sido reconhecida sua legitimidade para integrar lides juntamente com a Incorporadora. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E LUCROS CESSANTE, OBRIGAÇÃO DE FAZER E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. JULGAMENTO PARCIALMENTE PROCEDENTE. CONDENAÇÃO DAS RÉS AO PAGAMENTO DE LUCROS CESSANTES, EM VIRTUDE DO ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL, NO EQUIVALENTE A 0,5% DO VALOR ATUALIZADO DO BEM. MANTIDA SENTENÇA ATACADA.

1. APELAÇÃO INTERPOSTA POR PROJETO IMOBILIÁRIO SPE 46 LTDA. e VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S/A. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.1. Preliminar de ilegitimidade passiva. Rejeitada. Destaca-se que as empresas apelantes integram um mesmo grupo econômico, não sendo obrigados os consumidores a conhecer ou identificar as referidas empresas, que se enquadram como fornecedoras de serviço.

(...)

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0022263-44.2014.8.14.0301 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 15/10/2019)

Assim, considerando a comunhão de ativos, reconheço a legitimidade do apelante, na qualidade de terceiro prejudicado, para interpor recurso, nos termos do art. 996 do CPC.

Isto posto, tenho que o recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos, com preparo devidamente comprovado.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso e, inexistindo preliminares, passo à análise do mérito recursal.

II. MÉRITO RECURSAL

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar se correta o período estipulado pelo juízo de origem para apuração dos danos materiais e se caracterizado o dano moral.

2.1 Danos materiais

Defende o apelante a necessidade de limitar o pagamento por danos materiais – lucros cessantes - até o momento da conclusão das obras de reparos, que teria ocorrido ainda no ano de 2012.

Aduz que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer (Proc. nº 0027384-24.2012.8.14.0301), foi determinada a efetivação dos reparos, que, segundo o apelante, iniciaram em 2012 e foram concluídos “
poucos meses depois
”, pelo que o pagamento dos danos materiais deveria se limitar a tal período.

Da análise da sentença de origem, verifico que as requeridas foram condenadas ao pagamento de lucros cessantes referentes aos aluguéis da
sala 02
(de junho/2012 até abril/2014),
salas 04 e 05
(de maio/2012 a outubro/2013), e pela suspensão do expediente da clínica no período de junho e julho/2012.

Logo, observa-se que a insurgência do apelante se limita à condenação em lucros cessantes relativos aos aluguéis das salas 02, 04 e 05, que, segundo afirma, ultrapassou o período em que o reparo foi efetivamente providenciado.

De pronto, observo que o apelante e a requerida
VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S.A. não apresentaram contestação e nem produção de provas, sendo decretada sua revelia pelo juízo de origem.

Por sua parte, a apelada trouxe laudos técnicos de vistoria realizados em abril e dezembro de 2013 (Id. 2361543 – pg. 36 a 2361544 – pg. 5) que comprovam que os reparos ainda não haviam sido efetivados até aquele momento, documentos estes não impugnados pelo apelante, dada sua inércia por ocasião da instrução processual.

Assim, o período estipulado pelo juízo de piso para reparação por lucros cessantes em relação às salas 04 e 05 levou em consideração a celebração de novo contrato de aluguel, em outubro de 2013, logo, anterior ao laudo de vistoria realizado em dezembro de 2013, que ainda detectou pendências a serem reparadas no imóvel da apelada.

No que concerne à sala 02, verifica-se que o contrato foi rompido no decorrer da prorrogação permitida contratualmente, não tendo a apelada conseguido alugar novamente o local até o ajuizamento da presente demanda (abril/2014).

Em consulta aos autos do processo nº
0027384-24.2012.8.14.0301, constato que, no dia 26/06/2012 foi concedida tutela antecipada determinando que as requeridas providenciassem os reparos necessários constantes do laudo pericial (Id. 53576489 – PJe 1º Grau), e, em 07/07/2017, foi proferida sentença reconhecendo a satisfação integral das rés relativas ao cumprimento da tutela (Id. 53590197 – PJe 1º Grau).

Nota-se que a sentença que reconheceu cumprida a obrigação de fazer pelas requeridas é bem posterior ao último prazo de apuração dos lucros cessantes (abril/2014), não havendo, em qualquer dos autos, comprovante da data exata em que foram concluídas todas as reformas necessárias para a correção dos prejuízos causados pela construção do edifício das requeridas.

Repiso que, em decorrência da revelia do apelante, os fatos alegados pela autora/apelada têm presunção de veracidade, salvo se infirmados pelas demais provas dos autos, o que não ocorreu no caso em análise.

Cumpre consignar, ainda, que, se de fato as obras tivessem sido realizadas em poucos meses, a contar de julho de 2012, como afirma o apelante, a vistoria apresentada nos meses de abril e dezembro de 2013 teriam dado por concluídos os reparos, o que não aconteceu, portanto, não se pode limitar a condenação, já que, enquanto o prejuízo estava sendo suportado pela apelada, presente o dano passível de reparação.

Dito isto, inexistindo comprovação de que os reparos no imóvel da apelada foram efetivamente realizados e concluídos antes do ajuizamento da ação em comento, não há que se falar em limitação dos danos materiais, devendo ser mantida a sentença nos termos fixados pelo juízo de origem.

2.2 Danos morais

Por fim, defende o apelante a inexistência de danos morais, no que também não lhe assiste razão.

Em relação à fixação da indenização dos danos morais, depreende-se, da análise do art. 944 do Código Civil, bem como da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, que se deve levar em consideração a extensão do dano, as condições socioeconômicas, culturais e psicológicas dos envolvidos, bem como o grau de culpa do agente e, eventualmente, da vítima.

A realização de obra de grande envergadura em imóvel limítrofe, por si só, já causa diversos inconvenientes a serem suportados pelos vizinhos, porém, quando tais transtornos ultrapassam o limite do aceitável sem que seus responsáveis ajam de forma imediata a reparar os possíveis danos, tais inconvenientes passam a superar a seara do mero aborrecimento.

No caso em comento, apesar de, desde o ano de 2011, serem verificados prejuízos à estrutura do imóvel da recorrida, somente após o deferimento de tutela antecipatória na ação de obrigação de fazer (junho/2012), as requeridas iniciaram com os reparos (julho/2012) que se arrastaram pelo ano de 2013.

Estas ocorrências já seriam suficientes para justificar o acolhimento do pedido de reparação por danos morais, porém, como o juízo de piso consignou, a apelada ainda sofreu prejuízos na esfera econômica, tendo que abandonar o imóvel onde exercia suas atividades econômicas, ensejando perda de contratos e devolução de produtos, circunstâncias que provocam em qualquer pessoa a sensação de impotência, frustração, incerteza, retira o sossego, constrange e toma seu tempo na tentativa de reverter, de forma amigável, a questão. Enfim, o abalo moral é imensurável.

Importante lembrar que não se trata aqui de meros aborrecimentos, próprios da vida cotidiana, mas sim de conduta indevida e lesiva, capaz de gerar a qualquer pessoa sentimento de indignação e impotência social, de maneira que o dano se presume e deve ser reparado.

Daí o dever de indenizar.

Em relação ao
quantum
, deve-se ter em conta a finalidade da condenação, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes; a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos e, não menos importante, de punir quem pratica atos tidos como ilegais.

Neste contexto, inafastável o reconhecimento de que a fixação do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, as providências adotadas para amenizar ou reparar o dano, bem como os prejuízos morais alegados pela vítima.

Com base em tais premissas, tenho como adequado e proporcional o valor do dano moral em R$ 7.000,00 (sete mil reais), conforme arbitrado pelo juízo
a quo
, pelo que mantenho a decisão combatida.

III. DISPOSITIVO

Ante ao exposto,

CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, mantendo incólume a sentença vergastada e, nos termos do art.
85, §11º, do CPC,
majoro os honorários sucumbenciais a serem pagos pela apelante para
20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes ao exame do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 09/12/2024